Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715222-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONEY TADEU DI NARDO, ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por RONEY TADEU DI NARDO e outra em face de DISTRITO FEDERAL ante decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, o Embargante aduz que a decisão incorreu em erro material ao não considerar que foi dado caráter sigiloso à decisão de primeiro grau agravada. Acrescenta que a insurgência se deu quanto à decisão que deferiu o pedido de bloqueio e não contra a certidão que atestou o seu cumprimento. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos. O Embargado ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão da matéria decidida, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. No caso, não há que se falar em erro material, tampouco em omissão, na medida em que há clara manifestação acerca das razões porque julgado inadmissível o Agravo de Instrumento. A decisão embargada expressa com nitidez que a parte recorrente reconhece que “não havia decisão disponibilizada pelo Juízo a quo”, mas apenas os autos conclusos, o que tornou necessário o reconhecimento de que o Agravo de Instrumento impugnou ato de impulso oficial, sem conteúdo de decisão interlocutória. Por tal razão, não se conheceu do recurso, negando-lhe seguimento. Por outro lado, a decisão expõe com clareza que é incabível Agravo de Instrumento contra uma certidão que apenas comunica que foi frutífera a diligência realizada pelo sistema SISBAJUD. Embora a parte recorrente busque, mediante a presente via, reformar a decisão embargada, sob o argumento de que a decisão de primeiro grau se encontrava sob sigilo, é certo que na data de interposição do Agravo de Instrumento o Embargante não tinha ciência da decisão interlocutória que determinou a penhora que ora questiona. Portanto, não é possível admitir que o Agravo de Instrumento fora interposto contra tal decisão. Prevalece, assim, a conclusão de que o recurso interposto em face de uma certidão viola o princípio da taxatividade recursal, não cabendo a adoção do princípio da instrumentalidade das formas por absoluta inadequação da via eleita. Além disso, não há que se falar em omissão, pois o julgador não está obrigado a examinar todas as alegações feitas pelas partes, tampouco os dispositivos legais ou julgados mencionados, desde que apresente, com nitidez, as razões do convencimento, sem que isto implique em ofensa ao art. 93, IX da CF. Pelo exposto, não vislumbro qualquer vício na decisão, motivo porque nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023 14:25:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador